Tribunal: CARF
Processo: 13971.000771/2008-27
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO DUARTE FIRMINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13971.000771/2008-27
ACÓRDÃO
2402-013.093 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
13 de agosto de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
KARSTEN SA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/08/2000 a 31/12/2006
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.CABIMENTO
Cabem embargos de declaração quando o acórdão contiver obscuridade
omissão ou contradição entre a decisão e os seus fundamentos, ou for
omitido ponto sobre o qual deveria pronunciar-se a turma.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher os
embargos com efeitos infringentes para sanear a omissão do acórdão embargado, alterando a
parte dispositiva de "Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, reconhecer que o
crédito tributário atinente à competência fevereiro de 2003 e àquelas que lhe são anteriores foi
atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4°, do CTN; e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento excluindo o crédito referente ao auxílio creche. Vencidos os Conselheiros João Ricardo
Fahrion Nüske, Gregório Rechmann Júnior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe
provimento cancelando a totalidade do crédito tributário" para "Acordam os membros do
colegiado, por voto de qualidade, reconhecer que o crédito tributário atinente à competência
fevereiro de 2003 e àquelas que lhe são anteriores foi atingido pela decadência prevista no art.
150, § 4°, do CTN; e, no mérito, dar-lhe parcial provimento para excluir o crédito referente ao
auxílio creche e aquele relativo à previdência privada. Vencidos os Conselheiros João Ricardo
Fahrion Nüske, Gregório Rechmann Júnior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe
provimento cancelando a totalidade do crédito tributário".
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino – Presidente e relator

Fl. 1603
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.093 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000771/2008-27
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Marcus Gaudenzi de Faria,
Gregorio Rechmann Junior, Francisco Ibiapino Luz (substituto[a] integral), Joao Ricardo Fahrion
Nuske, Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, Rodrigo Duarte Firmino (Presidente).

RELATÓRIO
Foram opostos embargos de declaração pela contribuinte, fls. 1.573/1.576 e cópia
de documento a fls. 1.577/1.590, contra o decidido1 em sessão plenária em 03/10/2.024, alegando
as seguintes OMISSÕES: (i) deixou de analisar e cumprir decisão judicial; (ii) não se manifestou
sobre todos os fundamentos suscitados pela defesa; (iii) não aplicou o Parecer PGFN SEI no
333/2.021/ME quanto a não incidência tributária de verbas pagas a título de previdência privada
complementar aberta, ainda que não disponível à totalidade dos empregados e dirigentes.
Referidos embargos foram admitidos somente quanto à alegação de omissão, no
acórdão recorrido, da não tributação de valores relacionados à previdência privada aberta, nos
termos do despacho de admissibilidade de fls. 1.594/1.601.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Rodrigo Duarte Firmino, Relator
Admitidos os embargos quanto à alegada omissão do decidido no que se refere à
tributação de valores relacionados à previdência privada aberta, examinando as peças verifiquei a
fls. 290 do Refisc que a motivação do lançamento, nesse particular, foi não ser a previdência
extensiva a todos os empregados e, ainda, no Anexo VI, fls. 523/537, tratarem mesmo de
previdência aberta.
Deste modo, considerando (i) que o acórdão de embargos examinou outras
alegações de omissão feitas em momento anterior ao Parecer PGFN SEI no 333/2.021/ME; (ii) e
que, de fato, a ratio essendi da exação, neste particular, subsome-se à evolução da jurisprudência
quanto a não tributação; resta a mim a necessidade de corrigir a decisão embargada.
Voto por acolher os embargos com efeitos infringentes para sanear a omissão do
acórdão embargado, alterando a parte dispositiva DE:
"Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, reconhecer que o
crédito tributário atinente à competência fevereiro de 2003 e àquelas que lhe são anteriores foi
atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4°, do CTN; e, no mérito, dar-lhe parcial

1 Acórdão no2402-012.863, de 03/10/2.024 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
Fl. 1604
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2402-013.093 – 2a SEÇÃO/4a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13971.000771/2008-27
3
provimento excluindo o crédito referente ao auxílio creche. Vencidos os Conselheiros João Ricardo
Fahrion Nüske, Gregório Rechmann Júnior e Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe
provimento cancelando a totalidade do crédito tributário.
PARA:
“Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, reconhecer que o
crédito tributário atinente à competência fevereiro de 2003 e àquelas que lhe são anteriores foi
atingido pela decadência prevista no art. 150, § 4°, do CTN; e, no mérito, dar-lhe parcial
provimento para excluir o crédito referente ao auxílio creche e aquele relativo à previdência
privada. Vencidos os Conselheiros João Ricardo Fahrion Nüske, Gregório Rechmann Júnior e
Luciana Vilardi Vieira de Souza Mifano, que deram-lhe provimento cancelando a totalidade do
crédito tributário.
É como voto.
Assinado Digitalmente
Rodrigo Duarte Firmino

Fl. 1605
DF CARF MF
Original